Tribunal: TJSP
Processo: 2242269-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA), SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS RODOVIÁRIOS (DPVAT), MULTAS DE TRÂNSITO E OUTROS DÉBITOS RELACIONADOS AO MESMO VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO DO REFERIDO BEM MÓVEL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – ATO DE PROTESTO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA), SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS RODOVIÁRIOS (DPVAT), MULTAS DE TRÂNSITO E OUTROS DÉBITOS RELACIONADOS AO MESMO VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO DO REFERIDO BEM MÓVEL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – ATO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO VINCULADO AO REFERIDO BEM MÓVEL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO REFERIDO DÉBITO A PARTIR DA DATA DA FORMALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA PARTE AUTORA RELATIVAMENTE À ALIENAÇÃO DO BEM MÓVEL – PRETENSÃO RECURSAL À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO MESMO DÉBITO A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO – IMPOSSBILIDADE. 1. Requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, parcialmente, preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, parcialmente, caracterizados. 3. O antigo proprietário do veículo automotor não responderá pelo débito tributário, a partir da respectiva alienação. 4. Inaplicabilidade do artigo 6o, II, da Lei Estadual no 13.296/08, ante o reconhecimento da respectiva inconstitucionalidade, pelo C. Órgão Especial, deste E. TJSP, por ocasião do julgamento do processo no 0055543-95.2017.8.26.0000. 5. As multas de trânsito, também, são indevidas, a partir da alienação do bem móvel, tendo em vista que a responsabilidade solidária, prevista no artigo 134 do CTB, não é absoluta. 6. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 7. Entretanto, é impossível vislumbrar, na hipótese concreta, a demonstração, inequívoca, da alienação do veículo automotor de propriedade da parte autora, em 17.10.18. 8. Cobrança e exigibilidade indevida do IPVA, DPVAT, licenciamento e Multas de Trânsito, incidentes sobre o bem móvel, apenas e tão somente, após a manifestação de vontade da parte autora, relativamente à alienação do bem móvel, formalizada mediante o preenchimento de autorização para a transferência, em 26.2.19. 9. Tutela provisória de urgência, parcialmente, deferida, em Primeiro Grau de Jurisdição, para determinar o seguinte: a) suspensão da exigibilidade do débito vinculado ao veículo automotor, descrito e caracterizado na petição inicial (Peugeot 208; 1.6 Griffe; 16V; Flex; 4P Automático; Placas FOC-4106; Modelo 2.014; Renavam no 01000194695), incluindo as respectivas multas de trânsito, a partir de 26.2.19; b) sustação dos efeitos do Ato de Protesto das Certidões de Dívida Ativa - CDAs, referentes ao mesmo débito; c) suspensão dos efeitos de eventual pontuação, em desfavor da parte autora, decorrente de aplicação de multas de trânsito. 10. Decisão, recorrida, ratificada. 11. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.